Tribunal: TJMT
Processo: 1003160-34.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003160-34.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLEBAO TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 19.564.035/0001-81 (APELANTE), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO DO BANCO DO BRASIL E DESPROVEU O RECURSO DE CLEBÃO TURISMO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ACOLHIDA. RECURSO DO BANCO DO BRASIL QUE NÃO IMPUGNA A SENTENÇA DE FORMA ESPECÍFICA. OFENSA AO ARTIGO 1.010, II DO CPC. RECURSO DO BANCO NÃO CONHECIDO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE DE JUROS. INOCORRÊNCIA. JUROS DE CHEQUE ESPECIAL QUE NÃO SE CONFUNDEM COM JUROS DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE JUROS. NÃO COMPROVAÇÃO. OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE CLEBAO TURISMO DESPROVIDO.

1.
A apelação deverá, obrigatoriamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença, conforme estipula o inciso II, artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade
.

2. O contrato de empréstimo, ainda que vise cobrir eventual saldo devedor na conta corrente do contratante, não se confunde com o contrato de cheque especial, de forma que é perfeitamente possível a estipulação de taxas de juros para o contrato de empréstimo independente da taxa de juros do cheque especial.

3. Nos termos do a
rt. 373, I do CPC incumbe ao autor o ônus de provar a existência de
fato constitutivo de seu direito.

4.
Sentença mantida.

5. Recurso do Banco do Brasil não conhecido.

6. Recurso da empresa Clebao Turismo LTDA desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação (Id. 28070289), interposto pelo
Banco do Brasil
e Recurso de Apelação interposto por
Clebão Turismo LTDA-ME,
(Id. 28070295), em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição de valores pagos no 1003160-34.2017.8.11.0003 ajuizada por de
Clebão Turismo LTDA-MT
, que julgou parcialmente procedentes
os pedidos do autor, para o fim de declarar inexigível a dívida apontada, como saldo devedor na conta corrente da empresa autora em 27.04.2017, no importe de R$32.420,09 (trinta e dois mil, quatrocentos e vinte reais e nove centavos) e, por consequência, condenar o réu ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação (art. 85, §2o, CPC).

Inconformado, o banco Apelante recorre, suscitando preliminarmente inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação.

Argumenta que a sentença deve ser reformada pois:
1)
não há responsabilidade civil do banco recorrente;
2)
não há conduta ilícita do recorrente a ensejar indenização à empresa apelante em razão de eventual dano moral;
3)
não houve comprovação efetiva de dano material e restituição do indébito.

Ao final requer o provimento do recurso para julgar totalmente improcedentes dos pedidos da parte autora.

Contrarrazões apresentadas, suscitando preliminarmente a inadmissibilidade do recurso do banco recorrente, por ofensa ao princípio da dialeticidade, e, ao final, pugna pela manutenção da sentença (Id. 28070292).

Clebão Turismo LTDA-ME recorre da sentença, argumentando, em síntese, que a sentença não abordou com clareza o pedido de restituição dos valores devidos à empresa recorrente.

Ao final pugna pela reforma da sentença para “declarar indevida e abusiva a cobrança de juros remuneratórios na conta corrente do Apelante após a novação da dívida em 17/06/2015, consequentemente, reconhecendo que houve cobrança de juros em duplicidade (pois ao mesmo tempo que se cobrou juros sobre o empréstimo de capital de giro continuou a cobrar juros na conta corrente), considerando abusivo parte dos valores cobrados a título de juros remuneratórios, condenando o apelado a restituir de forma dobrada o valor cobrado a maior, o que montava ao tempo do início do processo a quantia de R$ 30.245,62 (trinta mil duzentos e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), a qual deverá ser corrigida com juros e correção monetárias desde a data do início da ação. ” (Id. 28070295, pág. 17)

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 28070299).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A empresa recorrida, Clebão Turismo LTDA, argumenta que “o Apelante não impugna qualquer dos fundamentos da decisão
a quo
, limitando-se a reproduzir os argumentos já alegados na contestação, não fazendo qualquer menção ao decidido na sentença. ” (Id. 28070293, pág. 3)

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser acolhida.

A sentença objurgada deu parcial provimento aos pedidos da parte autora para “
para o fim de declarar inexigível a dívida apontada como saldo devedor na conta corrente da empresa autora em 27.04.2017, no importe de R$32.420,09 (trinta e dois mil, quatrocentos e vinte reais e nove centavos), conforme documento de (fl.121 – correspondência ID 7234869, fl.03), condenar o réu ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação (art. 85, §2o, CPC).” (Id. 28070287, pág. 8).

Por sua vez, o banco Apelante recorre argumentando que:
1)
não há responsabilidade civil do banco recorrente;
2)
não há conduta ilícita do recorrente a ensejar indenização à empresa apelante em razão de eventual dano moral;
3)
não houve comprovação efetiva de dano material e restituição do indébito.

Ao analisar a inicial verifico que sequer há pedido de indenização por dano moral, ademais a sentença não reconheceu a existência de dano material e nem determinou a restituição do débito.

Consigne-se que, segundo o princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, II do NCPC, o recurso deve ser “discursivo”, vale dizer, deve declinar os motivos de reforma da decisão, tomando os termos desta como o ponto de partida.

Nesse particular, o princípio da dialeticidade obriga que a parte Apelante ataque especificamente os motivos de decidir utilizados na sentença, de modo que, não sendo indicadas as razões pelas quais pretende ver reformada/cassada a decisão, falta interesse em recorrer à parte, pressuposto intrínseco de admissibilidade.

Da leitura detalhada das razões verifico que a parte Apelante não atacou os fundamentos da sentença que tão somente declarou a inexistência dívida da parte autora para com o banco Apelante.

Com efeito, não há nas razões deste recurso um ataque específico à decisão singular, o que implica em não conhecimento do recurso.

Sobre a questão já me pronunciei.

IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A SENTENÇA – OFENSA AO ART. 1.010, II DO NCPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. A apelação deverá, obrigatoriamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença, conforme estipula o inciso II, artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade. (TJMT - APL: 0003616-08.2012.8.11.0025, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 24/09/2018)

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar contrarrecursal de ofensa ao princípio da dialeticidade e
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pelo Banco do Brasil.

VOTO

Defiro o pedido para que as toda as publicações para o banco Apelado sejam realizadas em nome
Dr. SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS, inscrito na OAB/MT sob no 14.258-A e Dr. JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA, inscrito na OAB/MT sob no 19.081-A, sob pena de nulidade segundo o §5o do art. 272 do CPC (Id. 28070299).

Clebao Turismo – LTDA, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c//c restituição de valores pagos em desfavor do Banco do Brasil S/A alegando que
é titular de Conta Corrente no10.363-2, Agência no5827-0, , e, em 29 de maio de 2015 possuía saldo negativo no cheque especial, na importância de R$7.789,46 (sete mil, setecentos e oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos);

Afirmou que, em 03.06.2015 realizara depósito no valor de R$2.139,00 (dois mil, cento e trinta e nove reais) a fim de que fosse conferido abatimento no saldo devedor; e, em 15.06.2015 verificava-se o saldo negativo de R$5.650,46 (cinco mil, seiscentos e cinquenta reais e quarenta e seis centavos);

Narrou que, fora-lhe proposto pelo banco réu capital de giro, o qual serviria como parcelamento do débito em dezessete parcelas mensais, iguais e sucessivas, no importe de R$502,73 (quinhentos e dois reais e setenta e três centavos).

Aduziu que, atrasou o pagamento de uma parcela e, em razão do alegado atraso sofrera cobranças por parte do réu; que, em março de 2016 a dívida atingia a importância de R$13.030,26 (treze mil, trinta reais e vinte e seis centavos) e, em 10 maio de 2016 realizou outro empréstimo no valor de R$20.361,12 (vinte mil, trezentos e sessenta e um reais e doze centavos), o qual fora dividido em doze parcelas iguais e sucessivas no importe de R$1.696,76 (um mil, seiscentos e noventa e seis reais e setenta e seis centavos) e quitado em 25.04.2017.

Todavia, ao consultar seu saldo em 27 de abril de 2017, encontrava-se devedor no importe de R$32.420,09 (trinta e dois mil, quatrocentos e vinte reais e nove centavos).

Não concordando com o débito requereu fosse declarada ilegal a cobrança e a dívida inexistente, com a consequente condenação do réu à restituição em dobro dos valores adimplidos indevidamente, atribuindo a causa o valor de R$30.245,62 (trinta mil, duzentos e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos).

Devidamente citado o banco réu apresentou contestação, a qual foi impugnada.

Empós foi proferida a sentença combatida (Id. 28070287).

Pois Bem.

A empresa Apelante argumenta que a sentença não abordou com clareza o pedido de restituição dos valores devidos à empresa recorrente.

Afirma que “pleiteou como restituição de valor de R$ 15.122,81, pedindo seu pagamento de forma dobrada, montando a quantia total de R$ 30.245,62, caso seja procedente a referida dobra estabelecida pelo CDC. ” (Id. 28070295, pág. 10)

Todavia, a sentença concluiu que “pleito de restituição da importância de R$32.420,09 (trinta e dois mil, quatrocentos e vinte reais e nove centavos) não se mostra plausível, mesmo porque a parte autora não adimplira este valor, não podendo, portanto, ser restituído de algo que não adimpliu de forma indevida, como faz crer em seu pleito de (fl.25 – correspondência ID 7234839, item ‘g’ fl.22), assim sendo, o acolhimento de tal pretensão ensejaria o locupletamento ilícito da parte autora, devendo ser rejeitado” (Id. 28070295, pág. 11).

Esclarece que o valor entendido pelo Apelante como pago indevidamente decorre da cobrança de juros abusivos pelo banco apelado.

Destarte, para se analisar se o recorrente tem direito a receber eventual valor pago indevidamente é preciso antes verificar se os juros contratados eram abusivos.

Afirma que no caso concreto há duas situações que compravam a cobrança de juros abusivos “
uma
pela cobrança de juros remuneratórios em duplicidade sobre o mesmo saldo devedor, vez que houve a novação da dívida,
outra
pela absoluta abusividade dos juros no patamar de 15% cobrados na conta corrente (
fato incontroverso
).” (Id. 28070295, pág. 13).

O argumento da empresa recorrente não prospera.

Não há no caso cobrança em duplicidade sobre o mesmo saldo devedor, isto porque extrai-se dos autos que a empresa apelante possui dois contratos com a o banco apelado: um contrato de cheque especial que por certo possui a sua taxa de juros remuneratórios e outro contrato referente ao empréstimo contratado pela empresa apelante junto ao banco apelado.

Dessa forma, não há dupla cobrança de juros sobre o mesmo saldo devedor, ainda que eventual empréstimo tenha sido feito para se cobrir o valor do cheque especial é certo que acaso se use novamente o limite do cheque especial os juros a esse título são devidos, e não afetam os juros cobrados pelo empréstimo realizado.

Argumenta ainda que os juros de 15% (quinze por cento) cobrados na conta corrente são abusivos.

Todavia, a empresa Apelante não comprovou a alegada abusividade não trazendo aos autos nenhum documento comprobatório da sua tese e nem se alegue que não teria condições para fazer, pois trouxe aos autos extrato do banco central que comprovou que a taxa de juros o no patamar de 2,67% para o financiamento era legítima. Confira-se:

“[...] O referido empréstimo com pagamento parcelado teve uma taxa de juros dentro da média do mercado, estando em 2,67% ao mês para o parcelamento em 17 vezes. Não havendo nada a questionar acerca da referida taxa de juros cobrada, conforme demonstrado em consulta ao site do Banco Central do Brasil. [...]” (Id. 28070246, pág. 6)

Ora, vê-se claramente que a empresa Apelante tinha os meios para comprovar a abusividade de taxa de juros do cheque especial, todavia não o fez.

Desta feita, forçoso concluir que a empresa Apelante não fez prova a abusividade da taxa de juros, razão pela há como reconhecer o seu pleito.

Logo, como a recorrente não fez prova de que a taxa de juros é abusiva,
é

inafastável

a conclusão de que os

recorrentes não se desincumbiram do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, I

do Código de Processo Civil:

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

[...]”

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Clebao Turismo LTDA-ME.

Destarte como o recurso visava ampliar a procedência da sentença que foi favorável a empresa Clebao Turismo LTDA-ME não há falar em majoração de honorários de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020